Tribunal: CARF
Processo: 10580.010332/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.010332/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
DENIVAL MIRANDA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996
RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91 (VINCULANTE).
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.010332/2006-76
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010332/2006-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte,
conforme ementa do Acórdão no 12-63.661 (fls. 31/34):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1995
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido e/ou da atualização
monetária a ele correspondente é de cinco anos contados da data da retenção tida como
indevida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O presente processo trata do Pedido de Restituição (fl. 02) onde o contribuinte
pleiteia crédito que afirma possuir decorrente de diferença de correção monetária do Imposto de
Renda descontado por adesão a Plano de Demissão Voluntária – PDV quando do recebimento de
sua indenização da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS.
Em seu pedido o contribuinte alega ter recebido valor de correção “a menor” em
razão desse ter sido calculada a partir da data da entrega da declaração de rendimentos
correspondente ao invés de ser computada a partir do mês da retenção do imposto, já que se trata
de rendimento não sujeito à incidência de IRRF.
Em 08/02/2010 a DRF/SDR proferiu o Despacho Decisório no 128 (fl. 21/22)
indeferindo o pedido de restituição em razão do pedido ter sido formalizado há mais de 5 anos do
pagamento tido como indevido. De acordo com o Despacho o prazo teve início em janeiro/1995,
conforme comprovado pela Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, e o
processo foi formalizado em novembro/2006.
O contribuinte tomou ciência do Despacho em 17/08/2010 (fl. 23) e, em
23/08/2010, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fl. 26), onde solicita a reforma do
Parecer SEORT no 128/2010 afastando a decadência.
O Processo foi encaminhado para 1a Turma da DRJ/RJ1 que, em 25/02/2014,
através do Acórdão no 12-63.661, decidiu por unanimidade pela manutenção do Despacho
Decisório em razão de não ter sido apresentado elemento de prova ou de direito capaz de
modifica-lo.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ/RJ1, via Correio,
em 22/04/2014 (fl. 35) e, inconformado com a decisão prolatado, tempestivamente, em
14/05/2014 interpôs seu Recurso Voluntário (fl. 38) onde assevera que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não incide Imposto
de Renda sobre a verba recebida de PDV e que, por se tratar de tributação indevida, a correção
deve ser aplicada desde o momento da retenção do imposto na fonte como forma de
compensação. Pede também que seja retirada a decadência.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010332/2006-76

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição
de diferença da correção monetária do Imposto de Renda descontado em virtude da adesão ao
Plano de Demissão Voluntária - PDV, quando do recebimento de indenização da empresa
Petrobrás.
O Despacho Decisório indeferiu o direito creditório do contribuinte, vez que
formalizado há mais de cinco anos do pagamento tido como indevido, o que foi mantido pela
Delegacia de Julgamento.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte assevera que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que não incide Imposto de Renda
sobre a verba recebida de PDV, motivo pelo qual a correção deve ser aplicada desde o momento
da retenção do imposto na fonte.
Inicialmente, cabe destacar, a respeito do prazo para pleitear a repetição do
indébito disposto nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN) que, na hipótese
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, antes da edição da Lei Complementar no
118, de 9 de fevereiro de 2005, predominava o entendimento jurisprudencial de que a extinção
do crédito tributário pressupunha o pagamento antecipado conjugado com a homologação da
atividade realizada pelo sujeito passivo (art. 150 do CTN).
Vale ressaltar que o termo inicial do prazo para a restituição, a que alude o inciso I
do artigo 168 do CTN, contava-se da efetiva homologação, expressa ou tácita, o que ficou
conhecido como a tese "dos cinco mais cinco", justificando o uso da expressão "prescrição
decenal".
Ocorre que posteriormente, sobreveio a Lei Complementar no 118, de 2005, com
vigência a partir de 9 de junho de 2005, que trouxe uma redução do prazo para se pleitear a
recuperação do indébito de dez para cinco anos, com aplicação para fatos geradores pretéritos,
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010332/2006-76

em face do caráter meramente interpretativo atribuído pelo art. 4o da mesma Lei Complementar
(art. 106, inciso I, do CTN).
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no
sentido da eficácia tão somente prospectiva do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005,
incidindo sobre situações que viessem a ocorrer a partir da sua vigência. Assim, a prescrição
continuava observando o regime interpretativo do sistema anterior com relação aos pagamentos
indevidos efetuados anteriormente a 9 de junho de 2005.
Ocorre que o Plenário do STF, ao julgar o RE no 566.621/RS, sob a sistemática da
repercussão geral, na sessão do dia 4/8/2011, afastou a condição interpretativa do art. 3o da Lei
Complementar no 118/2005, fixou a data do ajuizamento da ação judicial como marco para
aplicação do regime prescricional mais restritivo, e não a data de pagamento, como estabelecido
pelo STJ.
Embora o RE no 566.621/RS tenha tratado do prazo prescricional das ações
judiciais, a depender da data do seu ajuizamento, a leitura da fundamentação do voto vencedor
permite estender o raciocínio jurídico tanto à restituição administrativa quanto à compensação de
tributo indevido pago.
Dessa forma, em face do posicionamento consolidado pelo STF, foi revista a
jurisprudência anterior do STJ para inclinar-se ao decidido pela Corte Suprema, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Especial no 1.269.570/MG, de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão do dia 23/5/2012,
com acórdão publicado em 4/6/2012, estabelecendo que nas “ações ajuizadas a partir de
9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo
prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN”.
Ressalte-se que o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, determina a reprodução, pelos conselheiros
nos julgamentos dos recursos, das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na
sistemática da repercussão geral e do recurso repetitivo, respectivamente.
Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a
restituição de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No presente caso, a retenção indevida de imposto de renda retido na fonte ocorreu
sobre verbas percebidas em janeiro de 1995, consoante documentos de fls. 12 e 19, além das
informações do Despacho Decisório.
Ocorre que, somente em 28/11/2006, o contribuinte ingressou com pedido de
restituição relativa à correção monetária que teria direito a partir do pagamento a menor referente
ao IRRF indevidamente retido, quando já havia ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos do
pagamento tido como indevido.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010332/2006-76

Dessa forma, não há como considerar os argumentos do Recorrente, razão pela
qual mantém-se o indeferimento do pleito de restituição, por ter se operado a decadência do
direito do contribuinte no presente caso.

Conclusão

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital